Tribunal: TJDFT
Processo: 0002700-12.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Ameaça. Nulidade. Palavra da vítima. Atenuante. Gratuidade da justiça.

1 - O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, de ação pública incondicionada, independe da vontade da vítima para a persecução penal, prescindindo da observância do disposto no art. 16 da L. 11.340/06, sobretudo se a vítima não manifestou interesse em se retratar.

2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância quando em consonância com as demais provas.

3 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, e pela prova pericial, demonstram que o réu lesionou uma vítima, tentou lesionar e ameaçou outra vítima de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.

4 - O crime de ameaça, delito formal, ocorre com a simples promessa de mal injusto e grave à vítima, suficiente para causar-lhe temor. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor.

5 - Não se reconhece a causa de diminuição do art. 129, § 4o, do CP se não provada prévia e injusta provocação da vítima.

6 - A atenuante da confissão espontânea apenas deve ser reconhecida se a palavra do réu servir de fundamento para a condenação.

7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

8 – Apelação não provida.